Tribunal: STF
Processo: HC 102355
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO 
   PUDOR. CONCURSO MATERIAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF E DO 
   STJ. ALTERAÇÃO DOS ARTS. 213 E 214 DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DA 
   LEI 12.015/09. PEDIDO DE IMEDIATA APLICAÇÃO RETROATIVA DE EVENTUAL 
   LEI PENAL MAIS BENÉFICA. MATÉRIA QUE NÃO FOI APRECIADA PELAS 
   INSTÂNCIAS JUDICANTES COMPETENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
   SÚMULA 611 DO STF. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A decisão 
   impugnada assentou a ocorrência de concurso material entre os 
   delitos de estupro e atentado violento ao pudor, nos termos da 
   reiterada jurisprudência do STF. 
2. Na concreta situação dos autos,
   o tema da aplicação retroativa de eventuais efeitos benéficos da 
   Lei 12.015/09 não foi submetido a exame das instâncias judicantes de 
   origem. É dizer: o pedido veiculado neste habeas corpus não foi 
   apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de 
   Justiça de Justiça do São Paulo. Tribunais que apenas discutiram a 
   possibilidade, ou não, de continuidade delitiva entre os delitos de 
   estupro e atentado violento ao pudor, com base na interpretação 
   conferida à redação originária dos arts. 213 e 214 do Código Penal. 
   Assim, a imediata apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal 
   Federal acarretaria uma indevida supressão de instâncias. 
   Precedentes.
3. Isso não obstante, nada impede que o Juízo das 
   Execuções Criminais examine a concreta situação dos autos para, se 
   for o caso, estender ao paciente eventual efeito benéfico da      
   Lei 12.015/09, na parte em que foi alterada a redação do art. 213 do 
   Código Penal. Tal como autorizado pela Súmula 611 do STF.
4. Habeas 
   corpus não conhecido; porém concedida a ordem de ofício para 
   determinar que o Juízo das Execuções Criminais examine, como 
   entender de direito, eventual aplicação retroativa da Lei 12.015/09 
   ao caso dos autos.